Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-58.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003349-58.2021.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Reabilitação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0023-25 (JUIZO RECORRENTE), ULISSES DA SILVA - CPF: 523.245.591-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE OFÍCIO – REABILITAÇÃO PENAL – CONCESSÃO PELO JUÍZO
A QUO
– REEXAME NECESSÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a sentença em que se concedeu a reabilitação penal ao condenado, se preenchidos os requisitos previstos no art. 94 do CP e art. 744 do CPP, como demonstrado pelo transcurso do prazo de 2 anos desde a extinção da pena; que o recorrido tem domicílio no país; que ele tem bom comportamento público e privado; e que a conduta criminosa não acarretou dano a ser ressarcido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Reexame Necessário
da sentença anexada sob Id. 103492491, em que foi julgado
procedente o pedido de reabilitação penal
formulado pela Defensoria Pública em favor de
ULISSES DA SILVA
, que
cumpriu integralmente a pena
que lhe foi imposta por autoria do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no. 10.826/03), cujo
executivo de pena foi extinto em 5.9.2017
(103492487 - Pág. 13).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 104644481):

“Reexame necessário – Reabilitação criminal concedida – Manutenção da sentença – Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 94 do Código Penal e artigo 744 do Código de Processo Penal – Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021